Tribunal: TJDFT
Processo: 0749238-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EVIDENCIADOS. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM ANTERIOR WRIT. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) a ocorrência de excesso de prazo.
III. Razões de decidir:
3. Incólumes os fundamentos que justificaram a manutenção do decreto prisional em sede de habeas corpus anterior e ausentes novos fatos aptos a modificar as conclusões ali firmadas, válida a renovação da segregação cautelar por referência à motivação anteriormente assentada.
5. A complexidade da causa, com mais de um réu, patronos distintos, mais de um crime e provas complexas (perícias), bem assim a postura diligente das autoridades estatais para a conclusão do feito, infirmam a tese de excesso de prazo, pois sua configuração não se pauta em critérios puramente matemáticos, mas demanda análise das peculiaridades da causa e da postura das autoridades estatais.
6. O encerramento da instrução, em data recente, torna superada a alegação de excesso de prazo, consoante enunciando sumular no 52 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.